Tribunal: TJSP
Processo: 1006270-17.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA - Seguradora que não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, I, CPC- Laudo produzido de forma unilateral - Ausência de prova do nexo de causalidade entre o dano e a falha na prestação de serviços - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.